Tribunal: STF
Processo: Rcl 50044
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Embargos de Divergência contra Acórdão proferido pela Primeira Turma desta CORTE, cuja ementa transcrevo:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PARADIGMA DE CONTROLE DE CUNHO SUBJETIVO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. CARTÓRIO. SITUAÇÃO FÁTICA ANALISADA E DECLARADA ILÍCITA PELO CNJ, RATIFICADA POSTERIORMENTE POR ESTA CORTE. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL RESPONSÁVEL PELA SERVENTIA PARA QUE O INDEVIDAMENTE REMOVIDO SE SUJEITE AO TETO CONSTITUCIONAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. Somente é exigido o esgotamento da instância ordinária antes da utilização da via reclamatória para os casos em que se alega violação a paradigma proferido em Repercussão Geral, conforme art. 988, § 5º, II, do CPC. 



    3. A específica situação da parte recorrente foi analisada no MS 29.647 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015) e na AO 2.545 (de minha relatoria, DJe de 16/6/2021), oportunidades em que se confirmou a irregularidade na remoção ocorrida sem concurso público, conforme exigência constitucional. 



    4. Encontra-se em desconformidade com os precedentes paradigmas citados a decisão reclamada, a qual afirmou que “ausente ato formal que desconstitua o status de titular, ao impetrante não podem ser aplicadas disposições expressamente direcionada aos interinos/substitutos”. 



    5. Decisões proferidas por esta CORTE, transitadas em julgado, não ficam condicionadas à prática de ato administrativo para que só então passem a emanar seus efeitos. 



    6. Recurso de Agravo a que se nega provimento. 



    A parte Embargante, em peça atécnica, insiste no “exercício da Reclamação per saltum como instrumento substitutivo do apelo oficial, sem o exaurimento das instâncias ordinárias”, utilizando-se da Rcl 28.147 (rel. Min. LUIZ FUX) como parâmetro. Na sequência, apresenta o ARE 1.289.464 (rel. Min. GILMAR MENDES) como paradigma a servir de contraponto nestes Embargos de Divergência. Por fim, defende a necessidade de modulação dos efeitos da decisão atacada.



    Requer ao final:



    (a) declarar a nulidade da Reclamação ajuizada a destempo, consoante se demonstrou à exaustão; ou, 



    (b) por força da divergência jurisprudencial sublinhada nas razões de direito, que a desconstituição da investidura do embargante fique condicionada a expedição de ato formal do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, e, por fim 



    (c) em feitio subsidiário, na hipótese de se manter hígida a reclamação recorrida, que a Egrégia Corte, a exemplo de inúmeras decisões paradigmáticas, aplique para a espécie as regras da modulação de maneira que os efeitos da decisão a ser proferida passe a produzir efeitos a partir da data em que encerrada a sessão virtual que julgou o presente feito, a saber, dia 3 de dezembro de 2021. 



    É o relatório. Decido.



    O pleito é manifestamente incabível. 



    Segundo o art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, os Embargos de Divergência são cabíveis em face “à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”.



    Nessa linha de consideração, é pacífico o entendimento de que são inadmissíveis os Embargos de Divergência contra Acórdão de Turma em julgamento de Reclamação, conforme demonstra a ementa abaixo transcrita:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCABÍVEIS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO.



    (Rcl 32.664 AgR-ED-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 8/9/2020)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO AO JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. ARTS. 1.043, CAPUT, DO CPC/2015 E 330 DO RISTF. NÃO CABIMENTO MANIFESTO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. 1. A teor dos arts. 1.043, caput, do CPC e 330 do RISTF, tem lugar, o manejo de embargos de divergência, em face de acórdãos de Turmas do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergirem do julgamento da outra Turma ou do Plenário. À míngua de previsão legal, são manifestamente incabíveis os embargos de divergência interpostos contra acórdão exarado ao julgamento de reclamação. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (Rcl 22375 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe-15-12-2017) 



    Inadmissível a espécie de recurso interposto para a espécie, é de rigor a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente, independente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente